Tribunal: STF
Processo: RHC 199445
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Fabio Luiz Cavalcanti de Morais contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 140.159/PE.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Única da Comarca de Itamaracá/PE, em 22.8.2019, recebeu a denúncia pelos crimes previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 e no art. 288 do Código Penal e decretou a prisão preventiva do recorrente e corréu como garantia da ordem pública e da efetiva aplicação da lei penal (fl. 26, vol. 1).
    3. Em 11.3.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 0000560-93.2020.8.17.0000/PE, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 84-93, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 288 DO CP. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1- O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, só cabível quando manifesta deficiência de seu conteúdo a ponto de impedir o exercício da defesa real pelo acusado, não se mostrando presente, no caso em comento, em que a denúncia acostada descreve todos os elementos indispensáveis, delineando a prática do crime de associação criminosa, não havendo inépcia;
    2 - Ordem denegada. Decisão unânime” (fl. 85, vol. 1).
    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco no julgamento do Habeas Corpus n. 0000560-93.2020.8.17.0000/PE, foi interposto pela defesa o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 140.159/PE no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus impetrado em favor de FÁBIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS e, por consequência, TRANCAR a ação penal n. 0000418-74.2019.8.17.0760, apenas, e tão só, com relação ao crime do artigo 288, caput, do Código Penal, em razão da claríssima inépcia da denúncia (violação ao artigo 41, CPP), o que acarreta a falta de justa causa à persecução penal (artigo 648, inciso I, do CPP), comunicando imediatamente ao Juízo de Direito outrora apontado como impetrado” (fl. 113, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 4-16, vol. 2).
    Em 23.2.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE AO PROCESSO LICITATÓRIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
    II - Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime.
    III - In casu, da leitura da narrativa acusatória descrita no v. acórdão objurgado, verifica-se que os fatos criminosos foram descritos adequadamente, individualizando, o quanto possível, a conduta de cada um dos denunciados, sendo que, especificamente quanto ao art. 288 do CPP, ‘no momento em que a denúncia apresenta os fatos perpetrados em comunhão de ações e desígnios de 5 (cinco) réus, entre eles o ora paciente devidamente qualificado, com uma mesma finalidade ilícita- fraude a processo licitatório, afirmando que essa união perdurou por aproximadamente dois meses (permanência) — entre os dias 02 de Fevereiro e 13 de Abril), já está a apresentar a exposição mínima necessária do delito sob análise, art. 288 do CP’.
    IV - Consoante jurisprudência desta Corte Superior: ‘Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes’ (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017).
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (fls. 50-51, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a “denúncia, no tocante ao crime de formação de bando ou quadrilha, [seria] formalmente deficiente, omissa, imped[iria] o exercício digno e efetivo das garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, devendo, portanto, ser rejeitada a teor do artigo 395, inciso I, do CPP, porque não atende[ria] a regra instrumental do artigo 41, do CPP, com o consequente trancamento parcial da ação penal” (fl. 78, vol. 2).
    Argumenta que “a denúncia não descreve[ria] minimamente o crime do artigo 288, cabeça, do Código Penal” (fl. 79, vol. 2) e que “a denúncia ao aduzir que fatos perpetrados em ‘comunhão de ações e desígnios de 5 (cinco) réus, entre eles o ora recorrente devidamente qualificado, com uma mesma finalidade ilícita – fraude a processo licitatório, afirmando que essa união perdurou por aproximadamente dois meses (permanência) – entre os dias 02 de fevereiro e 13 de Abril)’, não se apresenta[ria] suficiente para a configuração do crime de formação de bando ou quadrilha, o qual, como sabido, exige a presença do dolo específico, bem como a demonstração da estabilidade, do vínculo associativo; e não somente da alegada permanência” (fl. 87, vol. 2).
    Ressalta que a denúncia “não descreve a finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos (dolo específico), tampouco a exigência de estabilidade” (fls. 92-93, vol. 2).
    Este o pedido: 
    “De tudo o exposto largamente, pede (...) que seja dado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus em favor de FÁBIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS e, por consequência, TRANCAR a ação penal n. 0000418-74.2019.8.17.0760, apenas, e tão só, com relação ao crime do artigo 288, caput, do Código Penal, em razão da claríssima inépcia da denúncia (violação ao artigo 41, CPP), o que acarreta a falta de justa causa à persecução penal (artigo 648, inciso I, do CPP), comunicando imediatamente ao Juízo de Direito antes apontado como impetrado” (fl. 93, vol. 2).
    O Ministério Público Federal reiterou as contrarrazões apresentadas e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fl. 104, vol. 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Anote-se que o processo em análise não cuida de prisão do recorrente, pois, como consta no sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a prisão preventiva foi revogada em 17.2.2020, após a audiência de instrução. Pretende-se, no presente recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus, o trancamento da Ação Penal n. 0000418-74.2019.8.17.0760 quanto ao crime do caput do art. 288 do Código Penal, por alegada inépcia da inicial.
    7. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).
    Confiram-se também as decisões por mim proferidas no RHC n. 198.198/SP, DJe 18.3.2021, e no RHC n. 195.408/SP, DJe 1º.2.2021.
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça assentou quanto ao pedido de trancamento da ação penal:
    “(...) o agravo não merece provimento.
    Consoante destacado anteriormente, o trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 
    Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime. In verbis: (…)
    O v. acórdão objurgado, descrevendo a denúncia, afastou sua alegada inépcia nos seguintes termos:
    ‘Consta na denúncia (fls. 16/24) que, no primeiro semestre de 2017, entre os dias de 02 de fevereiro e 13 de abril de 2017, o paciente, na condição de licitante beneficiário, juntamente com os corréus Geraldo Gonçalves de Melo Júnior, na condição de Secretário de Finanças, Artur Ricardo Medeiros Guimarães, na condição de pregoeiro, Ana Cristina de Vasconcelos Arruda e Edson Teotônio da Silva, na condição de membros da Comissão de Licitação da Ilha de Itamaracá, em comunhão de desígnios e esforços, fraudaram o processo licitatório n° 027/2017 (pregão presencial n° 002/2017), com a finalidade de beneficiar a Empresa CONASP.
    Menciona que o processo licitatório 027/2017 foi deflagrado a partir de licitação feita por Geraldo Júnior, que indicou o objeto da contratação e forneceu o modelo do edital a ser publicado pela Comissão de Licitação, utilizando o mesmo modelo da Prefeitura de Gameleira, e trouxe para Itamaracá a empresa CONASP, cujos sócios mantem relação de amizade e prévio ajuste para fraudar licitações públicas.
    Relata que a conduta verificada em Itamaracá já havia acontecido em outros Municípios, a exemplo de Gameleira, e que os membros da Comissão de Licitação aderiram à conduta criminosa e cometeram ilegalidades na condução do procedimento licitatório para garantir que a empresa CONASP se sagrasse vencedora, o que de fato aconteceu.
    Informa que a sessão pública de julgamento do processo licitatório ocorreu no dia 09/03/2017, participando do certame duas empresas JMJ e CONASP, tendo a empresa JMJ se mantido a frente na fase de lance, ofertando valores menores, mas que, em meio aos lances, em desrespeito ao art. 4°, XII, da Lei n. 10.520/02, o pregoeiro Arthur Ricardo e os membros da Comissão de Licitação Ana Cristina e Edson Tenório, suspenderam a fase de lances e passaram a analisar a documentação das empresas.
    Aduz que, o ora paciente Fábio, sócio representante da CONASP, agindo em conluio com os membros da Comissão de Licitação, impugnou a participação da empresa JMJ, alegando que ela não comprovou o desempenho da atividade de desenvolvimento e gerenciamento de software, sendo a improcedência de tal impugnação de fácil constatação, pois da simples leitura do objeto licitado, vê-se que, em nenhum momento foi exigido o desempenho de atividade de desenvolvimento e licenciamento de software pelos licitantes.
    Assevera que o sócio representante da empresa JMJ, por sua vez, impugnou a CONASP, alegando que ela não apresentou o documento exigido no anexo II do edital da licitação, sendo patente a procedência da impugnação feita pela empresa JMJ, mas, não obstante isso, os membros da comissão de licitação suspenderam a sessão, consignando informação de que encaminharam o processo licitatório à Procuradoria Jurídica, para opinar sobre as divergências apresentadas pelas empresas.
    No entanto, alega que, no mesmo dia, sem menção às impugnações e sem respaldo em qualquer parecer jurídico, os membros da Comissão de Licitação lavraram uma ata, com horário anterior ao da outra ata, e não fizeram qualquer menção à empresa JMJ nem as impugnações, e declararam a CONASP vencedora do certame, com proposta de preço no valor de R$ 233.280,00.
    Ressalta que, embora conste na primeira ata lavrada a informação de que o último lance ofertado pela CONASP foi no valor de R$ 88.200,00, a Comissão de licitação declarou a CONASP vencedora com a proposta de R$ 233.280,00, tendo o Prefeito homologado e adjudicado neste valor.
    Relata que foram feitas duas publicações pela Prefeitura de Itamaracá no Diário Oficial de Pernambuco, uma em 19/03/2017, com a homologação no valor de R$ 187.200,00, e outra em 20/04/2017, retificando o valor para R$ 233.280,00, mas que essas publicações não foram acostadas ao procedimento, onde constam apenas as atas e o termo de homologação e adjudicação no valor de R$ 233.280,00.
    Afirma que o contrato inicial com a empresa CONASP foi assinado em 13/03/2017, com prazo de validade até o dia 02/01/2018, e, no mesmo dia, foi assinado um termo aditivo prorrogando o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, até 02/01/2019.
    Informa que, em pesquisa feita no "Tome Conta", verifica-se que a empresa CONASP vem prestando o serviço no Município, não obstante a expiração do prazo, e recebendo os cofres públicos municipais, conforme empenhos anexados a denúncia.
    Assim, conclui que não há dúvidas de que o pregão n. 002/2017 foi fraudado pelos denunciados para beneficiar a empresa CONASP e seus sócios.
    Diante desse fato, o Parquet imputou a Fábio Luiz Cavalcanti de Morais, a prática dos crimes previstos no art. 90 da Lei de Licitações e no art. 288 do Código Penal. 
    Nas informações de fl. 74, esclarece o Magistrado a quo que, em decisão proferida em 28/02/2020, revogou a prisão preventiva do paciente.
    Pois bem.
    Inicialmente, analisando a denúncia colacionada às fls. 16/24, entendo, consoante já mencionado no julgamento do HC n. 0540630-0, anteriormente impetrado, que ela imputa ao paciente e a outros 04 (quatro) denunciados a prática dos crimes contidos no art. 90 da Lei n. 8.666/93 e no art. 288 do Código Penal, sendo possível extrair de sua leitura que o representante do Órgão Ministerial expôs os fatos de forma detalhada, individualizando as condutas delituosas de cada envolvido, descrevendo de maneira pormenorizada corno os 05 (cinco) denunciados as praticaram.
    Atende a peça acusatória, em exame inicial, aos requisitos legais (art. 41 do CPP), constando a qualificação do paciente, a narrativa dos crimes e suas circunstâncias, ensejando o exercício do contraditório e da ampla defesa, certo que descreve, suficientemente, a conduta individualizada do acusado, sendo indiscutível a presença dos pressupostos legais.
    Dessa forma, conforme já explicitado, e nos moldes do que se é exigido, desponta da leitura da peça acusatória a descrição das situações fáticas que ensejaram os eventos delituosos, com todas as circunstâncias que os envolveram e com a indicação do paciente como sendo um dos autores dos fatos, além das normas penais incriminadoras em que teriam inserido as condutas praticadas, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    No que pertine especificamente a descrição do crime de associação criminosa, corroboro com o entendimento da d. Procuradora de Justiça quando afirma, à fl. 78V, que ‘no momento em que a denúncia apresenta os fatos perpetrados em comunhão de ações e desígnios de 5 (cinco) réus, entre eles o ora paciente devidamente qualificado, com uma mesma finalidade ilícita- fraude a processo licitatório, afirmando que essa união perdurou por aproximadamente dois meses (permanência) — entre os dias 02 de Fevereiro e 13 de Abril), já está a apresentar a exposição mínima necessária do delito sob análise, art. 288 do CP’.
    Assim, entendo que não há fundamento suficiente para o trancamento da ação penal, não aflorando qualquer causa de extinção da punibilidade.
    Resta claro, portanto, que o trancamento de ação penal por via de habeas corpus só pode ser legitimamente reconhecido quando resultarem indubitáveis a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que, consoante acima demonstrado, inocorre no presente caso. 
    Corroborando com o exposto cumpre transcrever o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 
    Assim, resta claro que a denúncia descreve suficientemente os fatos caracterizadores da prática, em tese, do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, não merecendo acolhida o pleito de trancamento parcial da ação penal’ (fl. 84-93. grifei).
    Do trecho do v. acórdão acima transcrito, constata-se que o eg. Tribunal de origem assestou a presença de todos os requisitos formais da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal) quanto ao art. 288 do CP. 
    In casu, da leitura da narrativa acusatória descrita no v. acórdão objurgado, verifica-se que os fatos criminosos foram descritos adequadamente, individualizando, o quanto possível, a conduta de cada um dos denunciados, sendo que, especificamente quanto ao art. 288 do CPP, ‘no momento em que a denúncia apresenta os fatos perpetrados em comunhão de ações e desígnios de 5 (cinco) réus, entre eles o ora paciente devidamente qualificado, com uma mesma finalidade ilícita- fraude a processo licitatório, afirmando que essa união perdurou por aproximadamente dois meses (permanência) — entre os dias 02 de Fevereiro e 13 de Abril), já está a apresentar a exposição mínima necessária do delito sob análise, art. 288 do CP’ (fl. 90).
    Como dito, é o que basta, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural ou falta de justa causa.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)
    Vale ressaltar que, no caso dos autos, de crime de autoria coletiva, desde já se afastando a tese de responsabilização objetiva na denúncia geral, e não genérica, o entendimento assente desta eg. Corte de Justiça é no sentido de que: ‘Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes’ (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017).
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados sobre a admissibilidade da denúncia nos crimes como o em comento: (...)
    Por fim, neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Ilustrativamente: (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 54-67, vol. 2).
    Quanto à alegação de constrangimento ilegal pela inépcia da peça acusatória pela ausência de detalhada descrição para o crime previsto no art. 288 do Código Penal, as instâncias anteriores concluíram ter sido a conduta adequadamente descrita na denúncia e haver elementos suficientes da autoria e da materialidade para caracterização da conduta típica, não sendo caso de trancamento da ação.
    O decidido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Neste sentido, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.
    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
    2. A par da suficiente descrição da conduta criminosa na denúncia, os indícios contra os Pacientes foram atestados nas instâncias anteriores, ainda que presente as limitações da fase processual em que o feito se encontra.
    3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
    4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘[o] exame do mérito da prova nova, que motivou o desarquivamento, a fim de verificar ausência de justa causa para a denúncia de pronúncia, não se coaduna com a cognição sumária do remédio constitucional, salvo quando evidente que o quadro probatório permaneceu inalterado’ (HC nº 90.292/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.5.2007).
    5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.725-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia.
    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes.
    IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes.
    V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção.
    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.157-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA: DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO” (HC n. 180.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).
    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Sem essa constatação, não é possível a concessão de ofício de habeas corpus, por se manter como idônea a fundamentação pela qual assentado não ser caso de trancamento da ação penal.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora